Tribunal: TJSP
Processo: 2250970-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250970-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
EDUARDO PEREIRA DA SILVA e Paciente DANILO LEON MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250970-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
2
Voto no 13.350
Habeas Corpus Criminal no 2250970-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Pereira da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo
Paciente: Danilo Leon Marques
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo emprego de arma
de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das
vítimas. Decretação da prisão preventiva. Fumus comissi
delicti e periculum libertatis bem demonstrados. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Danilo Leon
Marques, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital processo no 1537999-
93.2019.5.26.0050.
O digno impetrante alega, em síntese, que foi decretada a prisão
preventiva do paciente na data de 26 de maio de 2020 pela suposta prática
do delito de roubo triplamente majorado (concurso de pessoas, restrição de
liberdade da vítima e emprego de arma) de sorte que sofre constrangimento
ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas
circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi
delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de
medidas cautelares alternativas.
Busca a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, o
sobrestamento da audiência designada para a data de 27 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250970-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
3
2020.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 105/109).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se no sentido de estar a
impetração parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, pela
denegação da ordem (fls. 113/117).
É o relatório.
Inicialmente, registro que no tocante ao pleito de suspensão da
audiência designada para o dia 27 de outubro, houve a perda do objeto,
pois já ocorrera.
No caso em análise, o paciente foi denunciado pela prática do
delito de roubo triplamente majorado pelo emprego de arma de fogo,
concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, porque:
“(...) em data de 29 de outubro de 2.019, por volta das 3h30,
na Rua Forte de Santos, n. 140, São Mateus, nesta cidade e
comarca de São Paulo, os denunciados, agindo em concurso e
com unidade de desígnios juntamente com os corréus
Douglas Hernan Pereira Gonsales, Jorge Luiz Ribeiro da
Silva e Lucas de Lima, subtraíram para si, mediante emprego
de violência física e grave ameaça exercida pelo emprego de
duas armas de fogo e com restrição da liberdade, diversas
ferramentas, um aparelho celular marca Motorola, um
aparelho celular marca Samsung, uma aparelho celular marca
Positivo, dois aparelhos celulares marca Iphone Apple, uma
carteira, seis anéis, dois pares de brincos, quatro relógios de
pulso, dois pares de óculos, além das quantias em dinheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250970-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
4
quais sejam, R$ 668,00 e US$ 20,00, bens estes pertencentes
às vítimas Fabrício Massao Barros Yogui, Cláudia Regina
Paschoal Yogui, Felip Aleck Yogui, Aryely Gonçalves e
Sophia Mayumi Gonçalves Yogui (três meses de vida à época
dos fatos).”.
A decretação da custódia cautelar foi fundamentada pela
Magistrada, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 205/209 da ação originária), bem como os requisitos
para decretação da prisão preventiva.
Confira-se:
“Com efeito, os acusados foram denunciados pela prática de
delito considerado grave, que pressupõe o emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa, e ao que consta, agindo
em conluio com outros 03 (três) corréus, Douglas Hernan
Pereira Gonsales, Jorge Luiz Ribeiro da Silva e Lucas de
Lima, presos em flagrante e já sendo processados nos autos
no 1526028-62.2019.8.26.0228, em trâmite nesta Vara,
valeram-se de duas armas de fogo para intimidar as vítimas,
que se viram impossibilitadas de esboçar reação. Ainda,
conforme o narrado os acusados utilizaram-se de "modus
operandi"
demasiadamente
truculento.
Adentraram
na
residência onde as vítimas encontravam-se em repouso na
madrugada, as subjugaram e roubaram seus pertences. Tais
circunstâncias, bem demonstram a periculosidade dos
executores e revelam o risco que oferecem à ordem pública,
que merece ser preservada. Além do mais, o delito foi no
interior da própria residência das vítimas, de forma que,
soltos, os acusados poderão intimidá-las e frustrar a ação da
Justiça, pelo que a segregação cautelar se mostra necessária
também por conveniência da instrução criminal, até porque se
deve assegurar o reconhecimento em Juízo. A prisão é, assim,
necessária para garantia da ordem pública e ainda para se
assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, presentes
os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados,
MAIKON CARVALHO BASÍLIO e DANILO MARQUES
LEON.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250970-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
5
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria do crime restaram
demonstrados pelos boletins de ocorrência (fls. 32/41, 103/104 e
105/107 da ação originária) e pelos autos de reconhecimento
fotográficos (fls. 49 e 50).

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso, o paciente foi reconhecido pelas vítimas Aryely e Claudia
Regina como um dos autores do roubo à residência (fls. 49 e 50 da ação
originária), praticado com a utilização de duas armas de fogo, ação na qual
as vítimas relataram, ainda, a restrição da liberdade e utilização de
violência física, uma vez que o corréu Maikon foi responsável por desferir
chutes nos ofendidos.
Assim, a manutenção da custódia se justifica, então, na elevada
ousadia demonstrada com a conduta, praticada com grave ameaça com
emprego de arma de fogo e violência física contra as vítimas, situação
que evidencia a necessidade de acautelar o meio social, evitando-se a
reprodução de fatos criminosos de mesma natureza e gravidade.
Vale ressaltar, ainda, que segundo posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, as condições subjetivas do paciente, por si
sós, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus
requisitos legais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250970-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
6
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE
OFÍCIO. PRISÃO CAUTELAR. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) 4. Eventuais condições subjetivas
favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. Precedentes.” (HC no
339948/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
01/09/2016) (grifei).
Por fim, cabe registrar que no tocante à alegação de não
participação do paciente no ilícito, trata-se de matéria referente ao
mérito da ação penal, que depende da análise aprofundada de todos os
elementos de prova, hipótese que foge à estreita via cognitiva do habeas
corpus. Nada obstante, conforme já mencionado, há indícios suficientes
de autoria uma vez que foi reconhecido fotograficamente por duas
vítimas
, para a persecução penal, prova da materialidade e estão
presentes os requisitos da custódia cautelar, não havendo
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator